Tribunal: STJ
Processo: 0451512-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052856 - SP(2025/0451512-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIZ GONCALVES DA SILVA NETO
ADVOGADOS
: BRUNA RESEK CALIL FERREIRA - SP275992
NAIARA MOURA - SP309876
OUTRO NOME
: LUIS GONÇALVES DA SILVA NETO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
CORPUS
INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL JUSTIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
em que se buscava a absolvição do paciente ou a alteração da classificação típica da conduta, sob
alegação de que a condenação em segunda instância ocorreu sem produção de nova prova,
baseando-se exclusivamente em reinterpretação subjetiva do mesmo conjunto probatório.
2. O acórdão impugnado destacou a existência de provas das agressões praticadas pelo paciente,
consistentes em socos e chutes que causaram lesões corporais graves na vítima, além de imagens
de vídeo que corroboram os depoimentos das vítimas e da testemunha.
3. A decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de utilização do
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para reexame de provas, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso para reexame de provas e para alterar a classificação típica da conduta do
paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não se presta para o reexame de provas ou para a alteração da classificação
habeas corpus
típica da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o
que é inviável na via eleita.
6. As instâncias ordinárias, com base em provas testemunhais, periciais e imagens de vídeo,
concluíram pela prática de agressões pelo paciente, que causaram lesões corporais graves na
vítima, afastando a tese de legítima defesa.
7. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada, que não admite
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55186423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 87870070-0dd7-42a9-a024-69690be0eed9

8. O regime semiaberto encontra-se justificado pela reincidência do paciente, nos termos do § 2o,
"b", e § 3o, do
Código Penal e da
art. 33,
Súmula 269/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta para o reexame de provas ou para a alteração da classificação
habeas corpus
típica da conduta, sendo inviável sua utilização como substitutivo de recurso próprio, salvo em
2.
casos de flagrante ilegalidade.
A condenação criminal pode ser fundamentada em provas
testemunhais, periciais e imagens de vídeo, desde que analisadas de forma fundamentada pelas
instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 3o; Código Penal,
§ 2o, alínea c.
art. 33,
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 87870070-0dd7-42a9-a024-69690be0eed9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052856 - SP(2025/0451512-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIZ GONCALVES DA SILVA NETO
ADVOGADOS
: BRUNA RESEK CALIL FERREIRA - SP275992
NAIARA MOURA - SP309876
OUTRO NOME
: LUIS GONÇALVES DA SILVA NETO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
CORPUS
INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL JUSTIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
em que se buscava a absolvição do paciente ou a alteração da classificação típica da conduta, sob
alegação de que a condenação em segunda instância ocorreu sem produção de nova prova,
baseando-se exclusivamente em reinterpretação subjetiva do mesmo conjunto probatório.
2. O acórdão impugnado destacou a existência de provas das agressões praticadas pelo paciente,
consistentes em socos e chutes que causaram lesões corporais graves na vítima, além de imagens
de vídeo que corroboram os depoimentos das vítimas e da testemunha.
3. A decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de utilização do
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para reexame de provas, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso para reexame de provas e para alterar a classificação típica da conduta do
paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54113935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:42
Código de Controle do Documento: 2b9cf461-a2df-46b6-85b0-f46f6d499f0e

5. O
não se presta para o reexame de provas ou para a alteração da classificação
habeas corpus
típica da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o
que é inviável na via eleita.
6. As instâncias ordinárias, com base em provas testemunhais, periciais e imagens de vídeo,
concluíram pela prática de agressões pelo paciente, que causaram lesões corporais graves na
vítima, afastando a tese de legítima defesa.
7. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada, que não admite
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
habeas corpus
8. O regime semiaberto encontra-se justificado pela reincidência do paciente, nos termos do § 2o,
"b", e § 3o, do
Código Penal e da
art. 33,
Súmula 269/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta para o reexame de provas ou para a alteração da classificação
habeas corpus
típica da conduta, sendo inviável sua utilização como substitutivo de recurso próprio, salvo em
2.
casos de flagrante ilegalidade.
A condenação criminal pode ser fundamentada em provas
testemunhais, periciais e imagens de vídeo, desde que analisadas de forma fundamentada pelas
instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 3o; Código Penal,
§ 2o, alínea c.
art. 33,
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ GONÇALVES DA SILVA
NETO contra decisão monocrática que não conheceu do
.
,
habeas corpus
Em razões, a agravante apenas reitera os argumentos trazidos no
,
habeas corpus
destacando que a condenação em segunda instância ocorreu sem qualquer produção de nova
prova, baseando-se exclusivamente em reinterpretação subjetiva do mesmo conjunto probatório.
Aduz que o acórdão impugnado reconhece a existência de colisão de versões entre
acusado e vítimas, bem como a baixa nitidez das imagens, revelando que a condenação se deu
em contexto de dúvida, o que por si só inviabilizaria o juízo condenatório.
Documento eletrônico VDA54113935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:42
Código de Controle do Documento: 2b9cf461-a2df-46b6-85b0-f46f6d499f0e

Requer, assim, pelo provimento do recurso a fim de que seja concedida a ordem nos
termos do
impetrado.
writ
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como afirmei quando do julgamento monocrático, esta pacificou orientação no
sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
habeas corpus
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
O acórdão impugnado assim consignou:

“O reexame do caderno probatório revela que, a despeito da racionalidade dos
argumentos do juiz monocrático, a condenação é medida que se impõe.

[...]
Além do anexo fotográfico, registrando, inclusive, a necessidade de engessamento do
braço mais afetado (fls.
), há lastro pericial à tipificação da conduta, nos moldes
10/12
em que foi entabulada no piso. A vítima foi submetida a sucessivos exames periciais
de corpo de delito (fls.

). Sofreu fratura do osso rádio distal com desvio,
13/14, 62/63
o que, tendo produzido, então, incapacidade para as funções habituais por mais de
trinta dias, se caracteriza como lesão grave.

Autoria certa, à luz das provas orais. Malgrado a inexistência de elo pessoal entre as
partes, a identificação do réu, reconhecido ao epicentro dos fatos inclusive por ter ele
assim admitido em suas sucessivas declarações nas fases preliminar e judicial, é
igualmente ponto pacífico.

Fundamentalmente, a controvérsia no processo dimana da interpretação das provas,
muito por conta da colisão entre as versões entre a vítima Ilma e o acusado LUIS. Já
de plano e assim se observa até na sentença monocrática, verifica-se que a autodefesa
foi apoiada em alegada legítima defesa própria, o que não foi comprovado, tampouco
poderia ser albergado.

O réu não suportou quaisquer lesões. Apesar de afirmar que sofreu unhadas, não há
nenhuma comprovação a respeito. Mesmo o registro em vídeo de parte da contenda
(fls. 173), obtida graças ao circuito de monitoramento do posto de combustíveis, não
indica nenhuma ação lesiva nesse sentido. Outrossim, à luz das sucessivas
declarações da ofendida Ilma e, ainda, de Ariana, que também teria sido agredida
pelo réu, a sequência de agressões foi INICIADA por LUIS, que, após acalorada
Documento eletrônico VDA54113935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:42
Código de Controle do Documento: 2b9cf461-a2df-46b6-85b0-f46f6d499f0e

diatribe com as mulheres, irritou-se com a iniciativa de Ilma em buscar pelo gerente.
Embora as duas tenham investido contra o réu, o. Juízo a quo, com todo o respeito,
equivoca-se em prestigiar a negativa dele, vertida sob o caráter proibitiva à
autoincriminação (nemo tenetur se detegere), somada ao fato de que as imagens em
vídeo também mostraram o embate inicial (fls. 173).

Ilma e Ariana não se conformaram com as respostas deselegantes de LUIS e, de fato,
buscaram por ele entre as bombas para confrontá-lo, mas não iniciaram as agressões.
O comportamento das vítimas, que ressoa legítimo por sua posição de consumidoras,
não poderia ser tomado por injusta provocação, muito menos acicate a agressões
físicas, que visivelmente foram praticadas pelo réu, instilado, ainda, pelo fato de que
Ilma anunciou que se queixaria ao gerente.

As imagens parecem não muito nítidas para facilmente se distinguir se os golpes
contra Ilma foram socos ou tapas (podendo, entretanto, suas ocorrências, assim serem
concluídas), mas deixam entrever o avanço do acusado e, francamente, surgindo
mesmo irrelevante a espécie de investida. Além disso, como, durante a altercação,
Ilma claramente veio a solo à frente de desabalada carreira do réu, contido por outros
funcionários, enquanto a confusão avançava na direção da loja de conveniência, a
agressão surgiu inquestionável.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, igualmente observou, no
vídeo, de forma diferente do apresentado na sentença, ou seja, que “o recorrido
efetivamente desferiu socos, chutes e derrubou a vítima, lesionando-a. É possível
verificar que a partir dos 30 segundos do vídeo o recorrido se dirige até as vítimas e
passa a agredi-las, inclusive derrubando a vítima Ilma no chão. Realmente em um
primeiro momento, o recorrido afasta-se das vítimas, que claramente se dirigem ao
encontro do apelado, porém, em um segundo momento, verifica-se que o apelado
passa a agredir as vítimas, desferindo socos e chutes, assim como derrubando a
vítima Ilma” (fls.
).
247/248

[...]
Em se tratando de réu reincidente, cujo retrospecto, além da habitualidade criminosa,
também o revela propenso à prática de crimes cruentos, é de todo adequada a fixação
do regime inicial semiaberto aos fins punitivo e dissuasório, em conformidade com o
teor do artigo 33, § 3o, do Código Penal. Com efeito, o artigo 33, § 2o, alínea c, do
Código Penal, deixa claro que o regime mais brando é reservado a réus primários, a
bem da isonomia e proporcionalidade na estipulação de uma fase autônoma do
dimensionamento punitivo. A nódoa subjetiva indica maior periculosidade de um
agente que não foi refreado pelo desejado efeito de prevenção especial negativa,
decorrente da própria condenação anterior. Em que pese a inexistência de
circunstâncias judiciais negativas, não há ofensa ao entendimento sumular para a
fixação de regime que, respondendo à altura da conduta lesiva dispendida, se ajusta
aos parâmetros normativos, bem justificada a forma intermediária nos termos das
Súmulas no 718 e 719 do C. Pretório Excelso.” (e-STJ, fls. 96-103)

Documento eletrônico VDA54113935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:42
Código de Controle do Documento: 2b9cf461-a2df-46b6-85b0-f46f6d499f0e

O
não se presta para a apreciação de alegações que buscam a
habeas corpus
absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do
contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que
é inviável na via eleita.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FINANCIAMENTO DO TRÁFICO.
RECURSO ESPECIAL PELA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
ACÓRDÃO
PARADIGMA
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO.
BUSCA
E
APREENSÃO.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
PROVA
ORAL
JUDICIAL
E
EXTRAJUDICIAL. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA N.o
RECURSO
7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. A Corte estadual, com fundamento nos elementos do caderno fático-probatório,
entre eles os testemunhos policiais e os resultados das diligências de busca e
apreensão e de interceptação telefônica, concluiu pela comprovação da autoria e da
materialidade dos crimes de associação para o tráfico e de financiamento do tráfico.
A revisão da condenação exigiria, portanto, amplo reexame fático-probatório, o que
não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.o 7/STJ.
[...]
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no
Sexta Turma,
REsp n. 1804625/RO,
Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe
.
05/06/2019)

'PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO.DOSIMETRIA. TRÁFICO DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO
DO
DELITO
DE
ASSOCIAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA-BASE DOS CRIMES ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSIÇÃO DE
LIDERANÇA. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. ABRANDAMENTO DO
REGIME PRISIONAL. PLEITO PREJUDICADO. NÃO ALTERAÇÃO DO
QUANTUM DA PENA.PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO.
OBSERVÂNCIA DO
§ 2o, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL - CP.
ART. 33,
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
[...]
2. As instâncias ordinárias, com base no exame exauriente das provas dos autos,
sobretudo as circunstâncias do delito, entenderam que o paciente praticava tráfico e
associação para o tráfico de drogas. Ademais, para se afastar a materialidade do
delito de associação para o tráfico, é necessário o reexame aprofundado de provas,
inviável em sede de habeas corpus.
[...]
Documento eletrônico VDA54113935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:42
Código de Controle do Documento: 2b9cf461-a2df-46b6-85b0-f46f6d499f0e

5. Habeas corpus não conhecido.' (HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Joel
502.868/MS,
Ilan Paciornik, DJe 20/05/2019)

Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, destacando-se a prova testemunhal produzida em juízo, prova pericial e
imagens de vídeos, de forma fundamentada, haver prova das agressões praticadas pelo paciente,
consistentes em socos e chutes, que causaram as lesões corporais na vítima, restando igualmente
latente o dolo do paciente e a ausência de situação de legítima defesa.
Portanto, inviável nesta célere via do
, que exige prova pré-
habeas corpus
constituída, pretender conclusão diversa.
No tocante ao regime prisional, como já ressaltado na decisão agravada, malgrado o
réu possua circunstâncias judiciais favoráveis e a reprimenda imposta não ultrapasse os 4 anos
de reclusão, o paciente é reincidente, motivo pelo qual não há ilegalidade na fixação do regime
semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do § 2o, 'b', e § 3o, do
Código Penal e da
art. 33,
Súmula 269/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:42
Código de Controle do Documento: 2b9cf461-a2df-46b6-85b0-f46f6d499f0e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.856 / SP
Número Registro: 2025/0451512-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15051368120228260405
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNA RESEK CALIL FERREIRA
ADVOGADOS : BRUNA RESEK CALIL FERREIRA - SP275992
NAIARA MOURA - SP309876
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIZ GONCALVES DA SILVA NETO
OUTRO
NOME
: LUIS GONÇALVES DA SILVA NETO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ GONCALVES DA SILVA NETO
ADVOGADOS : BRUNA RESEK CALIL FERREIRA - SP275992
NAIARA MOURA - SP309876
OUTRO
NOME
: LUIS GONÇALVES DA SILVA NETO
Documento eletrônico VDA55149073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:39
Código de Controle do Documento: 7d5afa96-5c69-4970-ac5f-ae010fecd653

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:39
Código de Controle do Documento: 7d5afa96-5c69-4970-ac5f-ae010fecd653